Tribunal: TJSP
Processo: 1002371-69.2018.8.26.0104
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de obscuridade – Aspectos relevantes objeto de análise – Intenção de rediscutir a decisão – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002371-69.2018.8.26.0104/50000, da Comarca de Cafelândia, em que é embargante
ISMAEL FERREIRA DA SILVA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002371-69.2018.8.26.0104/50000 - Cafelândia - Voto 25.473 - (fr)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1002371-69.2018/50000
–
CAFELÂNDIA.
Embargante: Ismael Ferreira da Silva Júnior.
Embargada: Banco do Brasil S/A.
Voto 25.473
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
obscuridade Aspectos relevantes objeto de análise

Intenção
de
rediscutir
a
decisão

Prequestionamento Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 252/256, dito
obscuro e do qual se tenciona discutir, prequestionada a matéria (fls. 01/02).

É o relatório.
2. Nada existe a aclarar ausente indigitada obscuridade. A
conclusão do julgado foi no sentido de que o documento de fl. 14 não pode
ser considerado como compromisso de compra e venda, pelos motivos
indicados. Não houve, igualmente, prova do pagamento do preço avençado, a
certidão imobiliária indicada que o imóvel continua no nome de Luiz Roberto
Passanezi e o embargante, por fim, não explicou o motivo de, passados quase
vinte anos da suposta aquisição (se é que isso efetivamente ocorreu), não ter
celebrado escritura definitiva. Não era hipótese, diante de todas essas
situações, que a prova exclusivamente testemunhal pudesse se sobrepor na
definição do litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002371-69.2018.8.26.0104/50000 - Cafelândia - Voto 25.473 - (fr)
3
Portanto, o recurso tem caráter infringente, sem que, no contexto
restrito de sua admissibilidade (art. 1.022, I, II e III, CPC), algo exista a suprir
ou aclarar basta se leia a decisão.
Objetiva-se, pois, da sua só rediscussão do que obsto. As
questões, relevantes à solução da causa, foram abordadas se bem ou mal,
não ensejam embargos.
O caso encerra, pois, tão-só, discordância do decidido, a refugir
aos lindes específicos dos embargos, adstrito a reexpressão da decisão e não à
sua redecisão.
De fato, se a conclusão não é a desejada pelo recorrente ou se
houve, segundo seu pensar, interpretação equivocada dos regramentos legais,
das provas produzidas ou das matérias postas sob apreciação, tal é questão de
convencimento dos julgadores, sendo despropositado se a tencione alterar por
meio de embargos de declaração.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/PB; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002371-69.2018.8.26.0104/50000 - Cafelândia - Voto 25.473 - (fr)
4
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Por fim, conquanto possível interposição de embargos de
declaração
com
finalidade
de
prequestionamento,
subordina-se
ao
cumprimento dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, na medida em que, por
seu peculiar objetivo, a lei não lhe confere efeito infringente.

A respeito:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002371-69.2018.8.26.0104/50000 - Cafelândia - Voto 25.473 - (fr)
5
CPC, inexistentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados” (EDcl no AgRg no
AgRg no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19/09/2006,
DJ
02/10/2006 p. 267).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso